Tribunal: TJPA
Processo: 0046865-72.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0046865-72.2015.8.14.0040

SENTENCIANTE: JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DE PARAUAPEBAS

SENTENCIADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, JOSE SILVA, RAIMUNDA PEREIRA RAMOS SILVA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUPOSTO TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. NÃO COMPROVAÇÃO DE INFRAÇÃO. APREENSÃO DE VEÍCULO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PENALIDADE DE RETENÇÃO E PAGAMENTO DE MULTA. LIBERAÇÃO DE VEÍCULO NÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE ENCARGOS. TEMA 339/STJ. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE MULTA. DANO MORAL. NÃO DEMONSTRADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810/STF E 905/STJ.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.
Prejudicialidade dos embargos de declaração, diante da prolação do presente voto;

2.
Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a legalidade ou não do ato praticado pelos agentes de trânsito do Município de Parauapebas que procederam a apreensão do veículo descrito na inicial, sob a alegação de transporte clandestino de passageiros;

3.
A infração de trânsito consubstanciada no transporte irregular de passageiros, é considerada de natureza média, apenada somente com multa e, como medida administrativa, a simples retenção do veículo. (artigo 231, VIII, do CTB); logo, apreensão do veículo é arbitraria e ilegal;

4.
O STJ firmou entendimento, em julgamento de recursos repetitivos, no sentido de que é aplicável a pena de retenção de veículo, com liberação sem condicionamento ao pagamento da multa e despesas – Tema 339;

5.
In casu,
a autuação pelo agente de trânsito se pautou em mera alegação de suposto pagamento do passageiro pela corrida, o que por si só, não caracteriza a prática de ato infracional imputado a parte autora, de modo que não restou-se devidamente demonstrado que o Apelado estivesse a realizar transporte clandestino de pessoas;

6.
Comprovado nos autos o pagamento de encargos com o fim de liberação do veículo, situação que não se coaduna com o entendimento da Corte Superior e com as previsões legislativas a respeito do tema, deve o requerido/apelante ressarcir tais valores aos autores/apelados;

7.
Não evidenciada lesão à honra e dignidade, ou qualquer tipo de ofensa à esfera extrapatrimonial dos autores, eis que a apreensão do veículo situa-se no terreno do mero aborrecimento e dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, que estão fora da órbita do dano moral, porquanto tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, deve ser reformada a sentença que condenou em danos morais;

8.
Considerando a reforma da sentença e a sucumbência reciproca das partes, com fulcro no art. 85, §§2º e 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, para cada uma das partes, ficando suspensa a exigibilidade em relação ao autores/apelados, por serem beneficiários da justiça gratuita, nos termos do §3º do art. 98 do mesmo Diploma Processual;

9.
Juros e correção monetária nos termos do Tema 810/STF e 905/STJ;

10
.
Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos da fundamentação. Sentença parcialmente alterada nos termos do provimento recursal.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação cível, para reformar a sentença, excluindo dela a condenação em danos morais, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 33ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 20/09/2021 a 27/09/2021.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas/PA,
nos autos da Ação de Anulatória de Auto de Infração de Trânsito, proposta por
RAIMUNDA PEREIRA RAMOS SILVA E OUTRO .

Historiando os fatos, os Autores, ora apelados ajuizaram a ação suso mencionada, na qual narram que no dia 14/04/2014, enquanto levavam o genro e um amigo na rodoviária, foram abordados por policiais e agentes de trânsito, os quais aprenderem seu veículo, sob alegação de transporte ilegal de passageiros.

Informaram que efetuaram o pagamento de R$2.008,00 (dois mil e oito reais), referentes ao boleto da multa e do guincho para retirada do veículo. Ao final, pugnaram pela anulação do auto de infração decorrente de suposta alegação de atividade ilegal de taxi-lotação, com ressarcimento do valor pago a título de multa, bem como, danos morais pela abordagem e retenção do veículo.

Ato contínuo, o Juízo Singular proferiu sentença nos seguintes termos:

“(...)
O ponto central da discussão é a validade do ato administrativo e da imposição de multa, ante os elementos trazidos aos autos.

Nesse aspecto, merece acolhida o pleito inicial. Isso porque, o agente de transito que participou do ato administrativo não soube precisar os motivos que determinaram a apreensão do veículo nem que o autor estava praticando transporte ilegal de passageiros, sendo que a mera alegação de suposto pagamento pela corrida não caracteriza, por si só, a prática do ato infracional.

A alegação de presunção de veracidade dos atos administrativos é juris tantum, ou seja, admite prova em contrário. Diante das alegações insubsistentes do agente de trânsito e da impossibilidade do autor fazer prova negativa, imperioso se faz anular o ato administrativo.

Em relação ao dano moral, não resta dúvidas de que a prática de ato administrativo que cerceia a liberdade e propriedade do administrado, quando eivado de ilegalidade, é indenizável, isso por que o abalo sofrido pela parte é específico e anormal.

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, anulando o respectivo auto de infração e condenando o município de Parauapebas/PA a devolução da quantia paga bem como indenização no valor de R$5.000,00 a título de danos morais.

Sem custas processuais, conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Não havendo recurso voluntário, proceda-se a remessa necessária ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, nos termos do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pela sucumbência, condeno os réus ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, com base no artigo 85, §4, inciso II do Código de Processo Civil. (...)”

Os autos subiram a esta Corte de Justiça para Reexame Necessário. (
id nº 1436583 - Pág. 1
)

Coube-me a relatoria do feito, ocasião em que verifiquei que o valor da causa não ultrapassa 100 (cem) salários mínimos, consoante sistemática processual civil para submissão ao duplo grau de jurisdição conforme disposto no inciso III, do §3º do artigo 496 do CPC/2015, e assim, determinei o retorno dos autos ao Juízo monocrático para as providências que se fizerem pertinentes nos autos.
(id nº 1468176 - Pág. 1
)

Por sua vez, o Município de Parauapebas opôs embargos de declaração apontando erro material nos autos, tendo em vista que apresentou recurso de apelação do qual a instância recursal não teve conhecimento. (i
d nº1527923 - Pág. 1/3
)

Conforme certificado, o
Município de Parauapebas
interpôs recurso de apelação cível. (
id nº 3178069 - Pág. 1/13
)

Em suas razões recursais, em breve síntese, o patrono do ente apelante defende a legalidade do ato de apreensão do veículo e multa imposta à espécie, nos termos do art. 43 da Lei nº 4.551/2013, tendo em vista que conforme alegou o agente de trânsito, os apelados estavam realizando atividades de táxi-lotação, logo, o auto de infração é perfeitamente válido, não havendo nos autos prova de qualquer ilegalidade capaz de anular o ato administrativo emanado.

Argumenta que a afirmação dos apelados de que estavam levando o genro e um amigo à rodoviária não condiz com a realidade, inclusive, não há prova nos autos de tal fato.

Averba o auto de infração é a materialização de um ato administrativo, e como tal possui presunção de veracidade que somente pode ser elidida com a inequívoca demonstração de vícios, ilegalidade ou irregularidades, devendo a parte contrária apresentar prova robusta e irrefutável, não bastando a mera alegação.

Segue asseverando que uma única testemunha que fora ouvida como informante, não prova em nada as alegações contidas na inicial e tampouco é capaz de anular o auto de infração lavrado contra os apelados, e que não há que se falar em prova negativa no caso em comento, eis que o interessado deve provar a inexistência do fato descrito na autuação.

Afirma a inexistência de dano moral, tendo em vista que a sra. Raimunda Pereira da Silva, primeira autora, que alega ter sofrido problemas psicológicos quando da apreensão do veículo, sequer estava no veículo no momento da apreensão, conforme depoimento de informante em instrução processual, de modo que os fatos tidos como danos morais são inverídicos.

Insurge-se contra o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais, apontando que o quantum deve se adequar a prudência e razoabilidade, dado que não pode ser usado como meio para enriquecimento, mas sim para reparação do dano eventualmente sofrido.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto, para julgar improcedente os pedidos da ação, e consequentemente, isentar o apelante da verba de sucumbência imposta.

Os Apelados

ofertaram contrarrazões pugnando o desprovimento do recurso. (
id nº 3178074 - Pág. 1/8)

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se eximiu de exarar manifestação acerca do recurso interposto. (i
d nº 3507418 - Pág. 1/3)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela Apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso de Apelação e passo a proferir voto.

Inicialmente esclareço que, os embargos de declaração interpostos pelo Estado do Pará restam-se prejudicados, diante da prolação do presente voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a legalidade ou não do ato praticado pelos agentes de trânsito do Município de Parauapebas que procederam a apreensão do veículo descrito na inicial, sob a alegação de transporte clandestino de passageiros.

Pois bem.

Desde logo, cumpre ressaltar que agiu com acerto o magistrado sentenciante, não merecendo reforma a sentença
a quo
, conforme será demonstrado a seguir.

Na hipótese, a infração supostamente cometida pela parte recorrida consubstancia-se no transporte irregular de passageiros, cuja tipificação encontra-se prevista no art. 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis
:

Art. 231. Transitar com o veículo:

VIII – efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim, salvo casos de força maior ou com permissão da autoridade competente:

Infração – média;

Penalidade – multa;

Medida administrativa – retenção do veículo;

Pela leitura do dispositivo acima transcrito, observa-se que a gravidade da infração é considerada média, apenada apenas com multa, e a medida administrativa prevista na lei é a mera retenção do veículo.

No caso dos autos, caso fosse comprovado o transporte ilegal de passageiros sem a devida autorização do órgão competente, a medida administrativa seria retenção de veículo. Todavia, por ausência de previsão legal, não caberia ao caso aplicação de penalidade mais gravosa do que a expressamente prevista em lei, como é o caso da apreensão do veículo, muito menos condicionar a sua liberação ao pagamento de multas.

Vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu a matéria em questão sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 339, firmando o entendimento no sentido de que a liberação do veículo retido não pode ser condicionado ao recolhimento de multas e demais despesas.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO.TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. IRREGULARIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. APREENSÃO DO VEÍCULO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TRANSBORDO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há violação ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão apresenta fundamentação clara, coerente, fundamentada e suficiente para responder às teses defendidas pela parte embargante. 2.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no REsp n. 1.144.810/MG, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, afigura-se ilegal o condicionamento da liberação do automóvel ao prévio pagamento de multas e despesas com transbordo, com fulcro no art. 231, VIII, do CTB, por ausência de previsão legal
. 3. O transporte de passageiros, sem a devida autorização, configura infração de trânsito que impõe somente a pena de multa e, como medida administrativa, a mera retenção do veículo até que se resolva a irregularidade, e não a sua apreensão, que abrange o recolhimento do bem ao depósito do órgão de trânsito (ex vi do art. 262, § 2º, do CTB). Entendimento consolidado na Súmula 510 do STJ. 4. Encontrando-se o acórdão recorrido em harmonia com o entendimento desta Corte de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83 do STJ e, em consequência, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, na razão de 1% do valor atualizado da causa. 5. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa. (STJ, AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 456.169, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe: 25/11/2016)

AGRAVO REGIMENTAL.
TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ART. 231, VIII, DO CTB. RETENÇÃO DO VEÍCULO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. "A liberação do veículo retido por transporte irregular de passageiros, com base no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, não está condicionada ao pagamento de multas e despesas. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC"
(REsp 1144810/MG, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 18.3.10). 2. É inviável investigar a existência de legislação local que possibilita a
apreensão
do
veículo
que realize transporte irregular bem como sua constitucionalidade, ainda mais quando o aresto nem sequer emitiu juízo de valor sobre o tema. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1303711 / RJ, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, Julgado em 21.08.2012 e Publicado em 29.08.2012).

Incide, por outro lado, a súmula nº 510 do STJ, segundo a qual “
a liberação de veículo retido apenas por transporte irregular de passageiros não está condicionada ao pagamento de multas e despesas.”

Nesse tocante, colaciono jurisprudência desta Corte de Justiça,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. ADMINISTRATIVO. VEÍCULO APREENDIDO EM VIRTUDE DE TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. PENALIDADE DE RETENÇÃO E PAGAMENTO DE MULTA. LIBERAÇÃO NÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE OUTROS ENCARGOS. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ATRAVÉS DE RECURSO REPETITIVO. APELAÇÃO IMPROVIDA Á UNANIMIDADE
. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão recorrida. 2. Tratando-se de infração de trânsito em que a lei ou decisão judicial transitada em julgado não comine penalidade de apreensão, mas simples medida administrativa de retenção, nos termos do art. 231, VIII, do CTB, é ilegal e arbitrária a apreensão do veículo, uma vez que a lei apenas prevê a medida administrativa de retenção para a citada infração e o pagamento da multa. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2017.01728679-79, 174.324, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-27, Publicado em 2017-05-04) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. O TRANSPORTE CLANDESTINO DE PASSAGEIROS É APENADO COM MULTA E RETENÇÃO DO VEÍCULO (ART. 231, VIII, DO CNT). ASSIM, É ILEGAL E ARBITRÁRIA A APREENSÃO DO VEÍCULO, UMA VEZ QUE A LEI APENAS PREVÊ A MEDIDA ADMINISTRATIVA DE RETENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE
. 1 - O Superior Tribunal de Justiça julgou, observando a sistemática de julgamento de Recursos Repetitivos prevista na Lei n.º 11.672/2008, pacificou a matéria, no sentido de que é pena aplicável na espécie é a retenção do veículo, cuja liberação sequer pode ser condicionada ao pagamento de multas e despesas. (2017.01625396-13, 174.039, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-24, Publicado em 2017-04-26) (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. APLICAÇÃO DE MULTA E APREENSÃO DE VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 231, VIII DA LEI 9.503/97. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. 1 - Segundo disposto no art. 231, VIII, da Lei n. 9.503/97, o transporte irregular de passageiros é apenado com multa e retenção do veículo. Assim, é ilegal e arbitrária a apreensão do veículo, e o condicionamento da respectiva liberação ao pagamento de multas e de despesas com remoção e estadia, por falta de amparo legal, uma vez que a lei apenas prevê a medida administrativa de retenção. REsp 1.144.810/MG 3 - Desprovimento da Apelação Cível que contraria entendimento declinado em Recurso Repetitivo do STJ. 4 -Recurso Conhecido e não provido. Decisão unânime. (Número do processo CNJ: 0018808-42.2012.8.14.0301 Número do documento: 2017.00755472-97 Número do acórdão: 170.987 Tipo de Processo: Apelação Órgão Julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO Decisão: ACÓRDÃO Relator: NADJA NARA COBRA MEDA - Data de Julgamento: 23/02/2017) (grifei)

Sabe-se que a postura dos agentes públicos goza de presunção de legalidade, cabendo ao particular, para desconstituir o ato administrativo, demonstrar que não praticou a conduta vedada ou que não há ilicitude em sua atuação

No caso em comento, depreende-se que a atuação do agente de trânsito que culminou com a apreensão do veículo se deu tão somente pela alegação de transporte irregular de passageiros, em razão do suposto pagamento do passageiro pela corrida. Todavia, conforme depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento, restou esclarecido que o passageiro que deu dinheiro ao autor o conhece há 10 (dez) anos, que estavam indo deixar o Sr. Demar na rodoviária e que o dinheiro dado ao motorista era para gasolina. (id nº 1436580 - Pág. 2)

Nesse passo, corroboro com o entendimento proferido pelo Magistrado singular, no sentido de que a mera alegação de suposto pagamento pela corrida não caracteriza, por si só, a prática de ato infracional imputado a parte autora, de modo que não restou-se devidamente demonstrado que o Apelado estivesse a realizar transporte clandestino de pessoas.

Ademais, conforme bem explanado na sentença, o agente de trânsito que participou do ato administrativo sequer soube precisar os motivos determinantes para apreensão do veículo, tampouco confirmou efetivamente o transporte irregular de passageiros.

Desta forma, resta evidente, portanto, que os agentes de fiscalização não promoveram, antes de autuar o veículo dos apelados, a necessária verificação com a entrevista dos supostos passageiros transportados, de modo a obter maiores informações sobre a natureza do transporte em questão

Ora, os atos administrativos, quando motivados, vinculam-se aos seus motivos determinantes, sendo imprescindível, para a validade do ato, a existência de seu fundamento. Segundo lições de Fernando Ferreira Baltar Neto e Ronny Charles Lopes Torres
“
o princípio da motivação obriga a administração a explicitar o fundamento normativo de sua decisão, permitindo ao administrado avaliar a decisão administrativa, para conformar-se ou insurgir-se perante o Poder Judiciário.”
,
destacam ainda que
“
a motivação deve ser clara, explícita e congruente(...)” (
in Direito Administrativo, Sinopses concursos, Editora Juspodivm. 10ª edição, pág. 70/71
).

Assim, ainda que se observasse o suposto indício de irregularidade no transporte de passageiros, indevida é a apreensão do veículo, sendo patente a ilicitude do ato, restando escorreita a sentença quanto à nulidade da mesma e necessária restituição da quantia paga a título de condição para sua liberação.

Noutra ponta, em que pese ter ficado demonstrado por meio do depoimento do informante em audiência de que a autora sra. Raimunda Pereira Ramos da Silva não estava no veículo no momento da apreensão, importa ressaltar que esta é a proprietária do veículo, conforme consta no documento de consulta detalhada em id nº 1436570 - Pág. 12, daí porque justifica-se sua integração à lide.

Todavia, no que tange à condenação por dano moral pleiteada pelos autores e julga procedente pelo Juízo monocrático, tenho que a apreensão do veículo, por si só, não dá ensejo à indenização postulada, uma vez que não restou evidenciada nos autos lesão à honra e dignidade, ou qualquer tipo de ofensa à esfera extrapatrimonial dos autores, pois a apreensão do veículo situa-se no terreno do mero aborrecimento e que de acordo com o STJ,"
Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo

"(STJ,
REsp 844.736/DF
, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministro Honildo Amaral de Mello Castro - Desembargador Convocado do TJ/AP -, Quarta Turma, julgado em 27/10/2009, DJe 02/09/2010), portanto, não havendo comprovação do dano sofrido na esfera extrapatrimonial dos autores/apelados, deve ser reformada a sentença neste ponto, para julgar improcedente o pedido.

Nesta linha, colaciono jurisprudência desta Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO.
VEÍCULO APREENDIDO EM VIRTUDE DE TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS
. DANO MORAL E MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA. APELAÇÃO IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA NA INTEGRA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE.
1. Inexistindo nos autos comprovação de ofensa à imagem da empresa e sua honra objetiva, descabe falar na ocorrência de dano moral.
2. Para a reparação do dano material mostra-se imprescindível demonstrar-se o nexo de causalidade entre a conduta indevida ao terceiro e o efetivo prejuízo patrimonial que foi efetivamente suportado. (Apelação cível. Processo nº 0016309.29.2014.814.0006. TJ/PA. 1ª Turma de Direito Público. Relator: Des. Roberto Gonçalves de Moura. Julgado: 27/03/2017. Publicado: 07/04/2017)

Honorários Advocatícios

Tendo em vista que cuida-se de matéria de ordem pública, considerando a reforma da sentença e a sucumbencia reciproca das partes, pois cada um foi vencedor e vencido em seus pretensões, com fulcro no art. 85, §§2º e 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, para cada uma das partes, ficando suspensa a exigibilidade em relação ao autores/apelados, por serem beneficiários da justiça gratuita, nos termos do §3º do art. 98 do mesmo Diploma Processual.

Consectários legais

Por fim, ante a omissão do Juízo monocrático, bem como o fato de que a fixação ou reforma dos consectários legais constituem matérias de ordem pública, não encontrando vedação no princípio da proibição da "
reformatio in pejus"
, passo ao exame, a luz do novel entendimento jurisprudencial.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 870.947, em sede de repercussão geral, de relatoria do Ministro Luiz Fux, na Sessão Plenária ocorrida no dia 20.09.2017, firmou o seguinte entendimento:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)

Em consonância, o STJ, em recente julgamento do REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
proferido em 22/02/2018
(recurso repetitivo), que resultou no
Tema 905 do STJ
, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e definiu os parâmetros que os índices de juros e correção monetária devem seguir quando houver condenação judicial sobre a fazenda pública e estabeleceu a tese de modulação dos efeitos da decisão,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS.

(...)

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1
Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;

c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

Assim, tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa em geral (item 3.1), os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança (art. 1º-F, da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09) desde o evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e, para fins de correção monetária, deve haver a incidência do IPCA-E, a contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço da Apelação Cível,
eis que presentes os pressupostos de admissibilidade
,
e no mérito, voto no sentido de
dar parcial provimento
ao recurso
interposto pelo Município de Parauapebas, para reformar a sentença, excluindo dela a condenação em danos morais.

Tratando-se de matérias cognoscíveis de ofício, módulo a aplicação de juros e correção monetária de acordo com o que fora definido nos Temas 810/STF e 905/STJ, bem como, c
om fulcro no art. 85, §§2º e 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Determino ao setor de distribuição desta segunda instancia que altere a classificação do feito, tendo em vista que os autos cuidam de recurso de apelação cível.

É como voto.

Belém, 20 de setembro de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desa. Relatora

Belém, 27/09/2021